Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733697-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: MARLANA SILVEIRA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. REEXAME. STJ. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE PORTADORA DE TRANSTORNO BIPOLAR GRAVE. TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. REEMBOLSO. RECUSA. CONTRATO. ROL DE COBERTURA E PROCEDIMENTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. I – Reexame do acórdão no 1.423.259, nos termos da r. decisão proferida pelo em. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no REsp 2.040.159/DF. II – A Segunda Seção do eg. STJ no julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, Relatoria do em. Ministro Luís Felipe Salomão, assentou que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, admitindo-se conceder, excepcionalmente e de forma fundamentada, a cobertura para tratamento não previsto no referido rol, desde que “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” III - O Rol de procedimentos em saúde da ANS não contempla para o transtorno bipolar e o transtorno estacional ou sazonal o tratamento com eletroconvulsoterapia, no entanto, (i) a terapia é regulamentada pelo CFM, de eficácia comprovada à luz da medicina baseada em evidências, ou seja, há evidências científicas da sua eficácia e segurança no tratamento do transtorno depressivo, bem como que o PCDT para tratamento do transtorno afetivo bipolar, publicado pela Portaria/MS/SAS no 315/2016, menciona que existe evidência clínica significativa de eficácia e segurança para uso da eletroconvulsoterapia no tratamento do TAB; (ii) a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar não foi indeferida expressamente, pela ANS; (iii) há recomendações de órgãos técnicos de renome estrangeiros, como o National Institute for Care ando Health Excellence - NICE, do Reino Unido e o guideline do Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists; (iv) as informações advieram de ente com expertise técnica na área da saúde – NatJus; e (v) na demanda, foram esgotados os procedimentos medicamentosos do Rol da ANS e não há substituto terapêutico para o tratamento. IV - As conclusões acerca do reembolso integral e sobre os danos morais não são objeto de reexame por esta Turma, permanecendo inalterado o acórdão no 1.423.259 que indeferiu o pedido de limitação do reembolso e que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. V – Reexaminado o acórdão, sem alteração no resultado do julgamento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373 do Código de Processo Civil, e Lei 14.454/2022, asseverando que a questão probatória não teria sido bem observada, razão pela qual deveria ser cassado o acórdão com o retorno dos autos à instância primeva para apuração correta das provas; b) artigos 10, caput, e § 4o, da Lei 9.656/98, 421, caput e parágrafo único, do Código Civil, e 927 do CPC, ao argumento de que não seria obrigada a custear o tratamento, tendo em vista que esse não se encontra previsto no rol de procedimentos da ANS. Discorre sobre o princípio da liberdade contratual; e b) artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto entende que os contratos do tipo adesão seriam permitidos, havendo a possibilidade de limitação de alguns direitos do consumidor, desde que estas cláusulas sejam apostas de maneira clara, tal como na presente hipótese. II – O apelo não deve ser admitido, em face da deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a complementar o valor do preparo (Id 53854620), não o fez, cingindo-se a esclarecer que o comprovante de recolhimento do preparo recursal teria sido devidamente protocolado junto ao id. 52692072, ao tempo em que colacionou as guias na forma de preparo simples. Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1612074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.283.524/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 21/9/2023. Ainda que fosse possível superar referido óbice, o apelo não deveria subir quanto à indigitada ofensa aos artigos 373 do CPC e 51, inciso IV, do CDC, uma vez que as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, para analisar as teses recursais, nos moldes pelos quais colocados, seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na ofensa aos artigos 10, caput, e § 4o, da Lei 9.656/98, 421, caput e parágrafo único, do Código Civil, e 927 do CPC. Isso porque deixou a recorrente de combater um dos fundamentos da decisão recorrida, no sentido de que “o fato de o tratamento indicado pela psiquiatra da apelada-autora não encontrar previsão no rol de coberturas obrigatórias da ANS não autoriza, por si só, concluir pela inviabilidade do seu custeio pela operadora do plano de saúde. Destaque-se que a Resolução Normativa no 428/17 da ANS prevê, no âmbito de contratos com previsão de atendimento ambulatorial, cobertura obrigatória “de serviços e apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, desde que não se caracterize como internação conforme preceitua o caput;”, art. 21, inc. II” (ID 51461390). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Ademais, já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Igual teor: (AREsp 1.881.490, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 06/12/2023). Ainda, o apelo não pode seguir em relação à infringência à Lei 14.454/2022, na medida em que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Poe fim, ressalte-se que já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027